Tribunal: TJDFT
Processo: 0715912-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. EMBARAÇOS AO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. DEVEDOR FIDUCIANTE. TRANSFERÊNCIA DO BEM A TERCEIRO.

I – São deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, dentre outros, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços a sua efetivação, bem como não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso (CPC, art. 77, inc. IV e VI).

II – Pratica ato atentatórios à dignidade da Justiça e pode incorrer em litigância de má-fé a conduta da devedora fiduciante que se nega a indicar o terceiro adquirente do bem alienado, de modo a frustrar o cumprimento da liminar deferida na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

III – Negou-se provimento ao recurso.